Tribunal: TJES
Processo: 5033573-24.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033573-24.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PETRUCIO DE SOUSA LIMA
RECORRIDO: AR MACEDO TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5033573-24.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AR MACEDO TRANSPORTES LTDA.

RECORRIDO:
PETRUCIO DE SOUSA LIMA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ELIDIDA. VEÍCULO DE GRANDE PORTE. DEVER DE VIGILÂNCIA ACENTUADO. DANOS MATERIAIS FIXADOS PELO MENOR ORÇAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS POR OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AR MACEDO TRANSPORTES LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 7.255,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais. A demanda decorre de acidente de trânsito ocorrido em 24/09/2024, no qual o caminhão da recorrente colidiu na traseira da motocicleta do recorrido, que se encontrava parada aguardando a abertura de semáforo na BR 101.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a fragilidade probatória quanto à dinâmica do acidente, a discrepância entre os orçamentos apresentados e a inexistência de danos morais indenizáveis por se tratar de lesões leves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade pela colisão e a correta extensão dos danos.

4.

Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 28 e 29, II), o condutor deve guardar distância de segurança e manter o domínio do veículo. Conforme se extrai dos autos, a dinâmica do acidente evidencia a negligência do preposto da recorrente que, ao arrancar com veículo de grande porte sem observar a motocicleta parada à sua frente, causou a colisão traseira. Opera-se, no caso, a presunção de culpa de quem colide por trás, a qual não foi elidida por prova em contrário da recorrente. O argumento de que o Boletim de Ocorrência é unilateral não prospera, pois a dinâmica narrada guarda estrita coerência com as fotografias do local, que mostram a motocicleta sob a parte frontal do caminhão em região de semáforo.

5.

A responsabilidade da recorrente é objetiva pelos atos de seu preposto (arts. 927 e 932, III, do Código Civil).

6.

Sobre os danos materiais, a condenação baseou-se no menor dos três orçamentos apresentados (R$ 7.255,00), o que observa os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A divergência de valores entre orçamentos não retira a liquidez do dano, servindo justamente o menor montante para garantir a justa recomposição do bem. A exclusão de gastos paliativos (adesivos) e a rejeição do pedido de depreciação (por falta de prova técnica da desvalorização de mercado após o conserto) demonstram um julgamento equilibrado e técnico.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. A colisão resultou em lesão à integridade física do autor (escoriações). Diferente do sustentado pela recorrente, o dano moral decorrente de lesão corporal é presumido, transcendendo o mero dissabor cotidiano, ainda que as lesões não sejam gravíssimas, pois ultrapassa o patrimônio material e atinge o direito da personalidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, a capacidade econômica da transportadora e o caráter pedagógico da medida, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)